Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. ARTEFATOS LOCALIZADOS DENTRO DE VEÍCULO QUE CIRCULAVA EM VIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A apreensão de arma e munições de uso permitido, dentro de veículo que trafegava em via pública atrai a incidência do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei.
II – Reconhecidas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento do artefato e munições configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
III – Recurso conhecido e desprovido.